Tribunal: TJSP
Processo: 1013126-27.2015.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. Município de Jundiaí. Agente de Serviços Operacionais. 1. Pagamento de adicional de insalubridade, no percentual de 40%. Admissibilidade. Laudo pericial a comprovar as condições insalubres. 2. Base de cálculo. Salário mínimo. Impossibilidade. Inteligência do art. 68, "caput", da Lei Federal no 8.112/90, bem como do art. 102 da LC no 499/2010 (Estatuto dos

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. Município de Jundiaí. Agente de Serviços Operacionais. 1. Pagamento de adicional de insalubridade, no percentual de 40%. Admissibilidade. Laudo pericial a comprovar as condições insalubres. 2. Base de cálculo. Salário mínimo. Impossibilidade. Inteligência do art. 68, "caput", da Lei Federal no 8.112/90, bem como do art. 102 da LC no 499/2010 (Estatuto dos Funcionários Públicos) e, anteriormente, do art. 105 da LC no 348/2002. 3. Pagamento de horas extraordinárias, acima da 8a hora diária e/ou da 40a hora semanal, com acréscimos de 100% e 50%, e de horas intrajornada, com reflexos nos DSRs e demais verbas. Descabimento. Jornada diferenciada em turnos ininterruptos de revezamento (24x48 e 12x36). Natureza do cargo. Especificidades. Serviço ininterrupto. Regime estatutário que não atrai a proteção celetista. 4. Intervalo intrajornada. Horário atípico. 5. Incidência do adicional de insalubridade na base de cálculo do adicional noturno. Inadmissibilidade. Vantagem de caráter "propter laborem". 6. Recursos parcialmente providos; considerada interposta a remessa necessária.